Tribunal: TJPA
Processo: 0809156-79.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809156-79.2023.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IRENE MIRANDA FERREIRA, CLAUDIONICE FERREIRA DA SILVA, CLAUDIO MIRANDA FERREIRA, CLAUDIONORA MIRANDA FERREIRA, CLAUSIOMAR MIRANDA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809156-79.2023.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ-IGEPREV/PA (atual denominação do IGEPREV)

PROCURADOR AUTÁRQUICO: CAMILA BUSARELLO

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE IRENE MIRANDA FERREIRA E SEUS SUCESSORES CLAUDIONICE FERREIRA DA SILVA, CLÁUDIO MIRANDA FERREIRA, CLAUDIONORA MIRANDA FERREIRA E CLAUSIOMAR MIRANDA FERREIRA

ADVOGADO: DILSON BARBOSA SOARES JÚNIOR-OAB/PA 25.623

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM

APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 666/STF. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO INCIDE DE MANEIRA PARCELADA SOBRE CADA PRESTAÇÃO. PARCELAS OBJETO DA AÇÃO JÁ PRESCRITAS A QUANDO DO AJUIZAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Tr
ata-se de agravo interno interposto pelo IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal do pedido de ressarcimento ao erário relativo a valores creditados na conta da pensionista entre o óbito e a comunicação formal à autarquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se: I) houve efetiva interrupção ou suspensão da prescrição por reconhecimento do débito; II) aplica-se a imprescritibilidade constitucional das ações de ressarcimento previstas no art. 37, §5º, CF/88; III) a ação cautelar e ANPP firmado pela ré produz efeitos civis automáticos aptos a interromper a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência vinculante do STF, no Tema 666, firmou entendimento que “
É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”
; o presente caso não envolve ato doloso de improbidade nem houve imputação penal autônoma com trânsito em julgado;
não há nos autos elementos que comprovem causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tampouco reconhecimento inequívoco do direito pelo devedor
.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ilícito civil sujeita-se à prescrição quinquenal, consoante
Tema nº 666/STF, que reconhece a prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em ilícito civil;
o Acordo de Não Persecução Penal não constitui causa interruptiva da prescrição civil, por não configurar reconhecimento inequívoco do débito.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, artigo 2º; CC, art. 202, I, VI.

Jurisprudências relevantes citadas: STF,
Tema nº 666
;
(TJPA – Apelação Cível – Nº 0837081-84.2022.8.14.0301 – Relator(a) Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/08/2025).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
, objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 29863691) que negou provimento à Apelação interposta por si contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou extinta a Ação de Ressarcimento ao Erário, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II do CPC.

Nas razões recursais (Id. 30210122) o agravante sustentou a existência de causas interruptivas/suspensivas da prescrição, alegando ajuizamento de ação cautelar anterior; reconhecimento do saque por uma das rés em Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) homologado em 20/06/2022; imprescritibilidade subsidiária do art. 37, § 5º, CF/88.

Não apresentada contrarrazões (Id. 31997489).

O Ministério Público reiterou os termos da manifestação exarada anteriormente em sede de apelação pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id 33513970).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição quinquenal na presente ação de ressarcimento ao erário.

Não assiste razão ao recorrente.

A parte autora alega recebimento indevido de benefício previdenciário após o falecimento da segurada, ocorrido em 14/01/2016, sendo que a autarquia foi informada do óbito apenas em 22/06/2016.

Inicialmente, não se acolhe a tese de imprescritibilidade invocada pelo recorrente, porquanto a demanda não se funda em ato doloso de improbidade administrativa, nos moldes exigidos pelo Tema de Repercussão Geral nº 897 do Supremo Tribunal Federal. Se aplica à hipótese o Tema nº 666/STF, que reconhece a prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em ilícito civil, como no presente caso.

Sobre o tema:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES PREVIDENCIÁRIOS PAGOS APÓS ÓBITO
. PRESCRIÇÃO PARCIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo IGEPREV contra sentença que extinguiu ação de ressarcimento ao erário, proposta em desfavor do espólio de ex-beneficiária e herdeiro, sob fundamento de prescrição. Pretensão de devolução de valores pagos indevidamente após o falecimento da pensionista, ocorrido em 05/03/2017, até a comunicação oficial em 09/08/2017. Sentença reconheceu prescrição total com base na jurisprudência do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição deve ser reconhecida de forma total ou parcial, considerando-se a natureza de trato sucessivo da obrigação e o marco inicial do prazo prescricional com base na teoria da actio nata.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Inaplicável a tese de imprescritibilidade genérica, por ausência de ato doloso de improbidade administrativa (Tema 897/STF).
4. Aplicação da tese 666/STF, que reconhece a prescritibilidade das ações

de ressarcimento fundadas em ilícito civil.
5. Prazo prescricional de cinco anos contado da ciência inequívoca do fato danoso, ocorrida em 09/08/2017.
6. Ajuizamento da ação em 11/04/2022, dentro do quinquênio para parte das parcelas.
7. Reconhecimento da prescrição apenas das parcelas vencidas em março e abril de 2017. As demais (maio a agosto) são exigíveis, com apuração de valores na fase de liquidação.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0837081-84.2022.8.14.0301 – Relator(a) Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/08/2025). (Grifei).

No caso, sendo uma obrigação de trato sucessivo, é aplicável a regra disposta no artigo 2º do Decreto nº 20.910/1932, em que a prescrição incide de maneira parcelada sobre cada prestação. Assim, as parcelas referentes aos meses de janeiro a junho de 2016 se encontravam prescritas na data do ajuizamento da ação.

Além disso, não há nos autos elementos que comprovem causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tampouco reconhecimento inequívoco do direito pelo devedor, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil. Ainda, o Acordo de Não Persecução Penal foi firmado apenas no ano de 2022, e não há demonstração de que ele tenha implicado em reconhecimento inequívoco da obrigação civil.

A alegação de interrupção da prescrição pela ação cautelar antecedente não se sustenta porque não há prova de que nela tenha sido expedido despacho citatório válido, nem de que a citação tenha ocorrido, conforme exige o art. 202, I, do Código Civil. Além disso, não foi demonstrada identidade entre a cautelar e o mesmo crédito discutido na ação principal (Id. 29513958 e ss.). Sem comprovação de citação ou de vinculação direta com a obrigação ressarcitória, não há causa interruptiva ou suspensiva capaz de afastar a prescrição quinquenal.

Assim, inexiste causa interruptiva ou suspensiva válida capaz de afastar a incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026